Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-63.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. LEGITIMIDADE PASSIVA NO RESSARCIMENTO DOS JUROS DE OBRA. ENCARGOS SOBRE O PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, sendo notória a pertinência subjetiva, se a parte alega o indevido pagamento dos juros de obra antes e após o prazo fixado para entrega do imóvel, em decorrência do atraso da construtora, nada importando se os valores foram pagos à instituição financeira no financiamento habitacional. A pretensão é de reembolso das quantias.
2. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Tema 996 dos recursos especiais repetitivos. No caso, contudo, a adquirente não comprova a continuação do pagamento dos juros de obra ao agente financeiro posterior à data prevista para entrega das obras, nada colacionando aos autos, a fim de demonstrar a frustração da legítima expectativa da destinação dos recursos à amortização do débito.
3. Apelação conhecida e provida.